Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722253-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO CESAR MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0705206-71.2017.8.07.0006), que tem como executado ANTONIO CESAR MAIA. A decisão agravada indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e da CNH, a suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas (ID 157900554): “O credor, amparado pelo art. 139, IV, do CPC, requer a apreensão do passaporte e da CNH, a suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas. De fato, o art. 139, do CPC conferiu ao Juízo maior flexibilidade na adoção de medidas para satisfação das execuções e, não obstante, o STF tenha declarado a constitucionalidade de medidas como a apreensão do passaporte e do CNH, tenho que tais medidas não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. Com efeito, deve haver uma relação de adequação entre a medida adotada com base no referido dispositivo legal e o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, que informa todo o processo executivo. É que o devedor responde pela dívida com o seu patrimônio, e não com a sua pessoa. Nesses termos, as providências requeridas em nada se relacionam com o propósito do credor em alcançar o crédito almejado. Ante o exposto, indefiro os pedidos. Retornem os autos ao arquivo provisório, observados os termos da decisão de Id 96670712.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que pretende as medidas de apreensão da CNH e do passaporte, bem como a proibição do executado em participar de concursos públicos, vez que todos os meios executórios em desfavor do agravado restaram infrutíferos. Alega que não se trata de um devedor de boa-fé, ao contrário, o agravado oculta seus bens com o único intuito de não arcar com o débito a que fora condenado. Aduz que o Poder judiciário, com lastro nos artigos 139, inciso IV, e 733, do CPC, possui uma ferramenta extremamente útil para desestimular os devedores. Assevera que as medidas pleiteadas não ferem nenhum direito do agravado, pois ele poderá continuar trabalhando, pagando impostos, tendo momentos de lazer, no entanto, ajudam a evitar e coibir que seus direitos passem por cima dos direitos do agravante. Sustenta que não há que se falar na ausência de relação das medidas de apreensão da CNH e de passaporte com a dívida, que não visam a satisfação do débito ou que são desproporcionais, já que a Lei Processual previu medidas atípicas para que o exequente pudesse obter o pagamento do débito e incentivar o executado ao adimplemento de suas obrigações, especialmente em caso que possa existir ocultação de bens. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou recentemente acerca do tema, no julgamento do RHC no 97876/SP, no sentido de que tais medidas não violam preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitadores ao direito de locomoção, mas sim de desincentivo à inadimplência. Justifica que a ausência de concessão ao efeito suspensivo levará o processo à suspensão de 1 ano prevista no CPC, posto que todas as demais medidas constritivas já foram realizadas e restaram infrutíferas para saldar a dívida. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar o arquivamento do feito e, no mérito, requer o provimento do recurso para autorizar a suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor. (ID 47536915). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 47536919). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. No caso, a determinação de apreensão do passaporte e da CNH, suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas do agravado em decorrência do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito desse tema, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil "traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença" (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07110886120198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/9/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e do passaporte do devedor. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, e, caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Conclui-se que as medidas executivas excepcionais são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor. 5. Agravo conhecido e desprovido”. (07164152120188070000, Relator: Roberto Freitas 1a Turma Cível, PJe: 26/04/2019) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator